Tribunal: CARF
Processo: 19613.733927/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733927/2022-63
ACÓRDÃO
3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/04/2018, 27/09/2018, 01/10/2018, 09/10/2018,
10/10/2018, 23/10/2018, 09/11/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
A análise do direito creditório pressupõe o confronto com as informações
declaradas pelo sujeito passivo e a verificação de sua veracidade.
PIS/PASEP e COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA DE APURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS DE CRÉDITOS.
As atividades submetidas à sistemática da substituição tributária
permanecem na modalidade de apuração das Contribuições ao PIS/PASEP
e COFINS cumulativo, não fazendo jus a sistemática de cálculo de créditos
nas aquisições.
MULTA ISOLADA. ART. 18 LEI 10.833/2003. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
O lançamento de ofício da multa isolada de que trata o artigo 18, da Lei no
10.833/2003 decorre da não-homologação da compensação quando se
comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 172 CARF.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da 9a TURMA/DRJ08
(Acórdão 108-037.483, sessão de 30.03.2023, fls. 1949 -1989):

Trata o presente processo de Auto de Infração – Outras Multas Administradas pela
RFB, por Compensação Indevida Efetuada em Declaração Apresentada com
Falsidade, lavrado contra o sujeito passivo acima identificado, e com
responsabilidade tributária solidária por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, atribuída a João Lopes Neiva Neto, CPF 649.243.866-34
e a Daniel Bruno Bezerra, CPF 133.697.737-08. O valor lançado relativo à Multa
Regulamentar foi de R$ 51.803.422,05 (cinquenta e um milhões, oitocentos e três
mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos).
A autoridade fiscal elaborou Termo de Verificação Fiscal de fls. 11 a 47, cujas razões
estão abaixo resumidas/reproduzidas.
Assim relata:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos do
art. 6o da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no 11.457/2007, em
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
3
decorrência da NÃO HOMOLOGAÇÃO das Declarações de Compensação transmitidas
pelo contribuinte, conforme decidido nos Despachos Decisórios destacados na
TABELA 01, e da constatação de FALSIDADE conforme detalhado neste Termo, lavra-
se, no âmbito das atividades da Equipe Regional de Combate à Fraude em
Reconhecimento do Direito Creditório e Declarações, o presente Termo de Verificação
Fiscal e Descrição dos Fatos, parte integrante e indissociável do Auto de Infração no
19613-733.927/2022-63.
O escopo do Auto de Infração abrange, tão somente, as Declarações de
Compensação da TABELA 01 indicadas com a numeração correspondente ao Auto de
Infração no 19613-733.927/2022-63 (FAMÍLIA 01 até FAMÍLIA 25), diante da
ocorrência da infração capitulada no art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003 e
consequente exigência de multa isolada de 150% sobre os valores dos débitos
indevidamente compensados, havendo possibilidade de instauração de outros
procedimentos fiscais visando o lançamento de tributos ainda não confessados pelo
contribuinte e/ou eventuais diferenças não alcançadas pela decadência.
Os Autos de Infração lavrados em diferentes Processos Administrativos Fiscais (PAF),
conforme
TABELA
01,
decorrem da individualização da imputação de responsabilidade solidariedade em virtude da existência de diferentes
administradores do contribuinte e do assinante digital das Declarações de
Compensação.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN), sendo a
atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.

O Acordão DRJ08 9a TURMA/DRJ08 segue com a descrição do Auto de Infração:
O Recorrente transmitiu a Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD-C) no qual
foram informados R$ 281.899.040,06 de créditos fictícios, que, com efeitos
imediatos, compensaram R$ 132.823.117,41 de débitos confessados.
Todos os vinte e oito (28) Pedidos de Ressarcimento – PER de contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS sob regime da não cumulatividade já foram INDEFERIDOS e
TODAS as respectivas trinta e quatro (34) Declarações de Compensação DCOMP
NÃO foram HOMOLOGADAS através dos vinte e sete (27) Despachos Decisórios
que constam dos Processos Administrativos Fiscais – PAF.
As Declarações de Compensação transmitidas pelo contribuinte e assinadas
digitalmente pelo Sr. DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA, administrador o Sr.
JOAO LOPES NEIVA NETO, fazem parte do Auto de Infração sob PAF de no 19613-
733.927/2022-63 (Foi lavrado outro AI 19613-733.928/2022-16, compreendendo
outro período e administrador).
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
4
A falsidade de informações transmitidas à Receita Federal do Brasil através das
Declarações de Compensação objeto do Auto de Infração está demonstrada no
item 5 do Despacho Decisório no 17.337/2021 – VR 08RF DEVAT de 30/06/2021,
que abrangeu a análise dos créditos tributários informados nas FAMÍLIAS 24 e 25 da
TABELA 01 (PAF no 19613.720245/2021-18), houve a constatação de falsidade nas
Declarações
de
Compensação
de
no
07349.37700.091118.1.3.18-5026 e
10802.04420.080419.1.3.18-3545, sendo realizada a contextualização do conjunto
formado pela totalidade das vinte e oito famílias PER/DCOMP (fls. 1953).
Foram juntados 25 Recursos Voluntários, idênticos às Manifestações de
Inconformidades.
Tendo a Recorrente obtido o registro especial de fabricante de cigarros em
fevereiro de 2015, a incidência do PIS/Pasep e da COFINS se dá pela sistemática da
substituição tributária, nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei no 12.402/2011.
Por tal sistemática, a lei estabelece a antecipação da incidência das contribuições
em relação a operações sucessivas, cabendo ao fabricante ou ao importador apurar
e recolher as contribuições para si e para os comerciantes das operações de venda
subsequentes. Na sistemática da substituição tributária não se aplica o regime da
não cumulatividade, ou seja, ainda que o contribuinte seja tributado no IRPJ e CSLL
pelo lucro real, as receitas decorrentes da venda de cigarros e cigarrilhas estão
inseridas no regime cumulativo na apuração das Contribuições, nos termos do art.
8, VII, “b”, da Lei no 10.637/2002 e do art. 10, VII, “b”, da Lei no 10.833, de 2003.
Para o segmento de cigarros e cigarrilhas, o substituto tributário deverá recolher as
contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS apuradas através de base de cálculo
majorada, determinada a partir do preço de venda dos cigarros no varejo, preço
esse que é determinado pelo próprio fabricante, conforme disciplina a IN RFB no
1.204/2011. A tributação das contribuições para cigarros e cigarrilhas é regida pela
IN RFB 1.911/2019.
Como todas as receitas do período fiscalizado estão sujeitas EXCLUSIVAMENTE à
incidência no regime de apuração CUMULATIVA, NÃO EXISTE a possibilidade de
direito à crédito em relação a custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
No entanto, conforme relato da Fiscalização (fls. 1954):

As EFD-Contribuições (DOC 30) transmitidas pelo contribuinte para os períodos de
apuração dos supostos créditos das contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS não
cumulativas, relacionados nos Pedidos de Ressarcimento e nas Declarações de
Compensação, informam, através do registro M210 (contribuição para o PIS/Pasep) e do
registro M610 (COFINS) para cada situação geradora da contribuição social especificada
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
5
na Tabela 4.3.5 – Código de Contribuição Social Apurada, que apenas um único fato
provocador da incidência das contribuições foi apurado por SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA – código 31.

Foi constatado que a soma dos créditos fictícios de R$ 281.899.040,06 supera em
nove vezes o valor da Receita Bruta dos períodos de R$ 30.726.922,82, demonstrados na tabela
07. Na TABELA 08 ficou demonstrado que o contribuinte compensou débitos tributários das
contribuições para o Pis/Pasep e da COFINS com um suposto crédito destas mesmas contribuições
que teria sido apurado no mesmo período de escrituração de valores a pagar (fls.1955).
Na TABELA 09 estão relacionados diversos termos de intimação enviados à
Recorrente, sobre inconsistência identificadas, contudo, não houve por parte o contribuinte,
mesmo após ciência dos termos de intimação, iniciativa para retificar ou cancelar os Pedidos de
Ressarcimento, permanecendo inerte às constatações das inconsistências detectadas.
Em resposta de 13/01/2021, o contribuinte solicitou a juntada de esclarecimento
assinado pelo responsável legal e atual sócio administrador do contribuinte, ANTONIO SIMPLICIO
GOMES DA SILVA NETO de que “em análise pormenorizada, verificou-se que o referido crédito
não foi encontrado na contabilidade da empresa. Porém, como já extrapolado o período de
espontaneidade, torne-se impossível a retificação ou o cancelamento dos citados PERDCOMPS”.
(fls. 1956).
O contribuinte requereu em Recurso Voluntário, que seja declarada a compensação
a partir de supostos “valores indevidamente recolhidos a título da “Contribuição para o PIS” e da
“COFINS” correspondentes à parcela do “ICMS” incluído indevidamente em suas bases de cálculo”.
A fiscalização informou não ter localizado na base de dados da RFB valores pagos
pelo contribuinte de contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS que hipoteticamente ensejariam
sua restituição por pagamento em valor maior que o devido, e sua compensação (fls. 1956-
1957).
A Recorrente ajuizou, em 02/03/2021, Mandado de Segurança com pedido de
medida liminar de no 5004317-32.2021.4.03.6100, na Justiça Federal de São Paulo, em que
argumentou ser seu direito líquido de ter excluído o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Porém, em sentença 27/04/2021, foi julgado extinto o processo por indeferimento da petição
inicial, sem resolução de mérito (A Impetrante não atendeu ao pedido judicial de justificar o valor
da causa, atribuído em R$ 100.000,00) (fl. 1957).

Continua a DRJ: Em Manifestação de Inconformidade o contribuinte requer que seja
acolhida liminar “para aplicação do artigo 161-A, da Instrução Normativa 1717/2017
declarando como não recepcionada toda declaração de compensação cujo crédito
utilizado não esteja escriturado na ECF”. Nesse caso:
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
6

A autoridade fiscal pontua que o artigo 161-A da IN 1.717/2017 trata de casos de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, o que mais uma vez ratificaria que os créditos das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS não cumulativas apresentados pelo
contribuinte nas 28 famílias relacionadas nos pedidos de ressarcimento e nas
declarações de compensação não passam de uma ficção. (fl. 1957, Grifei)

Noticia o Acórdão que a Recorrente ajuizou ação ordinária de (Processo no
1009535- 18.2021.4.01.3400) objetivando a nulidade do PAF no 16692-720.254/2019-55, por
violação do art. 161-A, da IN RFB no 1717/2017. Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo fisco
federal para aplicação da multa capitulada no art. 18 da Lei no 10.833/2003 em virtude da
constatação de falsidade na transmissão de créditos fictícios de saldo negativo de IRPJ em
Declarações de Compensação. Em sentença prolatada pela 20a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, em 25/04/2022, que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes
termos (fls. 1957-1958):

“Ocorre que o que defende a empresa contraria a lógica da mencionada Instrução
Normativa. Na verdade, é evidente que a Receita apenas condicionou a recepção da
declaração de compensação à transmissão da ECF pelo contribuinte e não à prévia
análise pelo auditor fiscal da ECF transmitida, o que não faria qualquer sentido. A
mencionada norma trata de um ônus para o contribuinte e não para a própria Receita.
Caso prevalecesse a interpretação da autora, o auditor fiscal, após realizar a análise de
toda documentação enviada, restaria impedido de aplicar qualquer sanção ao verificar
sua irregularidade, permitindo que a empresa que enviou declaração de compensação
sem respaldo documental se beneficiasse da própria torpeza, o que não se coaduna
com o ordenamento jurídico pátrio.
No que tange à alegação de que não houve comprovação de fraude, essa também não
merece prosperar, pois a própria empresa reconhece a inexistência do crédito
declarado. Ora, é evidente que declarar compensação de créditos que não existem
consiste em declarar falsamente a existência de um crédito!

Quanto a infração, penalidade e dos cálculos, uma vez que não houve a
homologação das compensações e que restou comprovada a falsidade da declaração de
compensação, foi efetuada a aplicação da multa de 150%, calculada sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados, determinado pela redação do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996.
Sobre a responsabilidade tributária solidária por infração à lei, na exigência da
multa isolada, disciplinada nos artigos 2o ao 7o da IN RFB no 1.862/2018, exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal, estando
em posição de influir para a sua não-ocorrência. Esclareceu a fiscalização que o procurador
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
7
DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA, CPF no 133.697.737-08, recebeu do contribuinte acesso aos
serviços disponíveis na Receita Federal do Brasil (RFB), Atendimento Virtual (e-CAC), mediante
outorga de poderes a pessoa jurídica detentora de certificado digital. As procurações outorgadas
lhes conferiram poderes para realizar em nome do contribuinte todos os serviços existentes e os
que vierem a ser disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC, para todos os
fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de validade da procuração, ou seja,
18.09.2018 e 26.09.2019.
A responsabilidade pessoal de DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA, pela
totalidade da MULTA calculada com o percentual de 150% sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados, resulta da transmissão de créditos falsos em Declaração de
Compensação da FAMÍLIA 01 até a FAMÍLIA 25, por ele assinada digitalmente, conforme
detalhado na TABELA 11, por constituir ato praticado com infração de lei, é exigida conforme art.
135, inciso II da Lei no 5.172/1996 – Código Tributário Nacional – CTN. (fls. 1963).
O procurador DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA não foi localizado no domicílio
tributário por ele informado, tendo o seu Cadastro de Pessoa Física – CPF suspenso em
10.12.2021, por inconsistência cadastral.
Quanto a responsabilidade pessoal do Administrador JOÃO LOPES NEIVA NETO
(CPF no 649.243.866-34), a Fiscalização fundamentou a responsabilidade pessoal do procurador
pela sequência de fatos por ele produzidos, tais como:
a) O contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo indicou
o administrador do contribuinte JOÃO LOPES NEIVA NETO (CPF no 649.243.866-
34); a abrangência das permissões concedidas ao procurador DANIEL BRUNO
CARVALHO BEZERRA, através da procuração eletrônicas e-CAC, considerando
que as Per/DComp sob análise foram transmitidas em um curto espaço de
tempo após a concessão da procuração eletrônica e-CAC, mais precisamente no
dia seguinte (27/09/2019), com informação comprovadamente falsa, sendo
todas assinadas, até a declaração da FAMÍLIA 25, pelo mandatário DANIEL
BRUNO CARVALHO BEZERRA;
b) Considerando que o não pagamento dos vultosos tributos devidos com os seus
acréscimos legais, da ordem de R$ 132.823.117,41, que foram de imediato
extintos na transmissão das declarações de compensação, não pode ser
ignorado o reflexo econômico direto a ser sentido pelos administradores;
c) O ADMINISTRADOR JOÃO LOPES NEIVA NETO não teve o cuidado e diligência
para evitar que informações falsas, com sérias implicações tributárias, fossem
inseridas em DCOMP da empresa, bem como após estas terem sido utilizadas
não promoveu seus cancelamentos/retificações de forma a desfazer os efeitos
tributários decorrentes das informações falsas, e assim cometeu ato ilícito que
constitui infração tipificada no art. 1.011 da Lei no 10.406/2002, Código Civil.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
8
Portanto, a responsabilidade pessoal do administrador pela totalidade DA MULTA
de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, resultantes da falta de cuidado
e diligência, por constituir ato praticado com infração de lei, é exigida na forma do art. 135, inciso
III da Lei no 5.172/1996 – Código Tributário Nacional – CTN. (fls. 1966).
Quanto a responsabilização tributária solidária, o Acordão DRJ08 9a
TURMA/DRJ08 noticia que os responsáveis não apresentaram impugnação ao lançamento,
conforme se depreende do Termo de Revelia acostado à fl. 1946.
A Recorrente contesta a responsabilização tributária solidária atribuída a DANIEL
BRUNO CARVALHO BEZERRA E JOÃO LOPES NEIVA NETO, no entanto, não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
A DRJ08 optou por aplicar a Súmula Vinculante CARF no 172 (06/08/2021), que
determina: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”.
Assim, a DRJ08 não apreciou as razões apresentadas pela contribuinte em sua
Impugnação, no que tange à responsabilidade tributária atribuída ao procurador e ao
administrador da pessoa jurídica. (fl. 1988). Por unanimidade de votos, a DRJ08 decidiu pela
improcedência da Impugnação, mantendo-se a exigência como formalizada no Auto de Infração.
As fls. 2001, o Recorrente teve ciência do Acórdão de Impugnação por meio de sua
Caixa Postal, na data de 11/05/2023, apresentando Recurso Voluntário em 05.05.2023, às fls.
2005-2046. Os tópicos foram alinhados conforme segue:
I – DOS FATOS: O Auto de Infração consiste na aplicação de multa isolada de
150% (art. 18 da Lei no10833/03), corresponde as Declarações de Compensação
da tabela 01 (família 01 – 25). O PAF está ligado às Declarações de
Compensação transmitidas pelo contribuinte e assinadas digitalmente pelo Sr.
DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA, quando o administrador era o Sr. JOAO
LOPES NEIVA NETO. Que o auditor fiscal alegou que foram transmitidas à
Receita Federal do Brasil mediante “falsidade de informações”;
II – DO DIREITO
II.I – DA APLICAÇÃO DO ART. 161 E SEGUINTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB
No 1717/2017.
As Declarações de Compensação citadas se referem aos tributos: PIS/Pasep,
COFINS e IPI, e que a análise do PER/Dcomp em comento estava, à época,
sujeita às previsões legais da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, pois são
referentes aos anos de 2018 e 2019, sendo a referida IN revogada em
06.12.2021.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
9
II.I.I – DO ART. 161 E SEGUINTES DA IN RFB No 1717/17. DA NATUREZA DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DA NULIDADE EM VIRTUDE DA SUA
INAPLICABILIDADE.
Os atos realizados pelo FISCO são reconhecidos como matéria de ordem pública
e passíveis de nulidade, ou seja, a não aplicabilidade do art. 161 e seguintes da
Instrução Normativa da RFB no 1717/17 apresenta-se como matéria de ordem
pública, por tratar-se de regramento administrativo-fiscal que estabelece
condição e formalidade para o ato de reconhecimento de alegado direito
creditório. Há violação do princípio da legalidade.
II.II – DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO CONCERNENTE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE ENSEJARAM
A APLICAÇÃO DA MULTA.
Consta no Auto de Infração, que os PER/Dcomp foram indeferidos/não-
homologados, razão pela qual caberia a aplicação da multa impugnada. Ocorre
que, tais decisões são objeto de recurso administrativo cujo trânsito em julgado
ainda NÃO ocorreu. Não há débito tributário líquido, certo e exigível, resultado
do trânsito em julgado administrativo.
II.III – DA SUSPENSÃO DO FEITO
Inexiste decisão administrativa definitiva capaz de assegurar que o fundamento
utilizado pelo r. Auditor Fiscal, qual seja, indeferimento/não-homologação dos
PER/Dcomps, de fato são procedentes. Assim, impõe-se a suspensão do feito.
II.IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA.
Apontou que o RE 754.554, de 22/10/2013, entendeu que o princípio da
vedação ao confisco se aplica às penalidades.
II.IV.I – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PENALIDADE E A VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
Argumentou com base em decisões oriundas da Suprema Corte (ADI 551-RJ, RE
582.461- SP, RE 833.106-GO, ADI-MC 1.075), que aduzem ser inconstitucional a
aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, em percentual
superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte.
II.IV.III – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE MULTA POR
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Que o Recurso Extraordinário no 796.939, de 29 de maio de 2014, declarou a
inconstitucionalidade do percentual da multa do art. 74 da Lei n. 9.430/96,
restando clara ilegalidade/inconstitucionalidade da multa de 150% sobre o valor
declarado aplicada sob qualquer prisma.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
10
II.IV.V – DA ATUAÇÃO COERCITIVA DO FISCO, DA SANÇÃO POLÍTICA E DA
VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
Recorre à Súmula 70 do STF que “é inadmissível a interdição de estabelecimento
como meio coercitivo para cobrança de tributo”. Resta caracterizada aplicação
de sansão política em matéria tributária.
II.IV.VI – DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXARADO NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939, TEMA 736 DAS
REPERCUSSÕES E ADI 4905.
O procedimento administrativo fiscal sancionador, aplicando à Recorrente multa
automática, prevista no art. 18, caput e §2o da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/07, violando, entre outros, o Direito de Petição. Inexiste
fundamentação idônea para a aplicação da multa.
II.V – DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA AO DISPOSTO NO ART. 18, CAPUT
DA LEI 10.833/03.
Para que ocorra a aplicação do caput do art. 18 da Lei 10.833/03 é preciso que a
alegada falsidade reste comprovada, não cabendo a sua mera suposição. Citou
decisões
judiciais do
STJ
AREsp: 613276
PR
e
do
TRF-1 -
AC:
00246782120084013400.
II.V.I – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA CULPABILIDADE
Alegou que o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.316.269/SP, consignou que o
erro culposo não legitima a imposição de pena. Afinal, a lei exige que a falsidade
reste COMPROVADA, não bastando que o auditor fiscal suponha ou tenha
apenas indícios quanto a sua ocorrência.
II.V.II – DA AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A MULTA
APLICADA COM FULCRO NO ART. 18, CAPUT E §2o DA LEI No 10.833/03
Inexiste fundamentação idônea para a aplicação da multa, pois não se verifica
na decisão administrativa sancionadora, ainda que de forma suscinta,
elementos que comprovem a falsidade, haja vista que nenhuma prova foi
produzida em momento anterior à aplicação da multa.
II.V.III – DAS OMISSÕES CONSTANTES NO ART. 18, CAPUT DA LEI No 10.833/03 E
SEUS REFLEXOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
Há irrefutável omissão legal quanto ao conceito do verbete “falsidade”, para fins
de aplicação da penalidade prevista no art. 18, caput e §2o da Lei no 10.833/03,
com redação dada pela Lei no 11.488/07, pois não apontou o rito necessário a
ser adotado pelo Estado ao alcance da comprovação de que houve falsidade.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
11
II.VI – DA IMPROCEDÊNCIA QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
No caso em tela não foi demonstrado objetivamente que DANIEL BRUNO
CARVALHO BEZERRA e JOÃO LOPES NEIVA NETO AGIRAM COM EXCESSO DE
PODERES, VIOLARAM A LEI OU PRATICARAM QUAISQUER ATOS ABUSIVOS,
tornando-se impossível atribuir qualquer responsabilidade aos mesmos.
II.VI.I – DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA, AO
CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
De acordo com o parágrafo único do art. 2o da IN RFB no 1862/18, o auditor-
fiscal possui discricionariedade para formalizar a imputação de responsabilidade
tributária solidária, não se exigindo a instauração de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF). Tal norma viola os direitos e garantias previstos em
nossa Constituição Federal, em especial, o devido processo legal, a ampla
defesa, contraditório e presunção de inocência.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DAS PRELIMINARES

A) DA APLICAÇÃO DO ART. 161 E SEGUINTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1717/2017. (A.1) DO ART. 161 E SEGUINTES DA IN RFB No 1717/17. DA NATUREZA DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DA NULIDADE EM VIRTUDE DA SUA INAPLICABILIDADE.

Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
12
A Recorrente alegou que previsão contida no art. 161 e seguintes, da IN 1717/2017,
vincula tanto a Administração quanto os contribuintes, posto que sua validade, vigência, eficácia
enquanto em vigor. Assim, conforme a norma vigente qualquer PER/Dcomp só seria recepcionada
pela Receita Federal depois de confirmada a transmissão da ECF. No entanto, apesar do comando
claro da norma, a Fiscalização ao invés de NÃO RECEPCIONAR o PER/Dcomp, passou-se a analisar o
crédito, mesmo restando claro que o art. 161 e seguintes da Instrução Normativa 1717/2017
tratava-se de um juízo prévio de admissibilidade, trazendo em seu corpo requisitos mínimos de
análise da declaração de compensação.
O ato de recepcionar ou não a declaração de compensação é ANTERIOR à análise do
direito creditório, rito procedimental que não foi observado pela Administração, ou seja, deveria
confirmar a transmissão da escrituração contábil fiscal (ECF), em seguida verificar se o crédito foi
escriturado e por fim, recepcionar a declaração e compensação, para analisar a existência ou não
do crédito. Não foi observado o princípio da legalidade objetiva, portanto, contaminado de
ilegalidades.
O Acórdão da 9a TURMA/DRJ08 reconheceu que a IN 1717/2017 era vinculante para
a administração tributária, contudo, não houve inobservância no caso ora analisado. Pelo
raciocínio adotado, o artigo 161-A, tratava de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, para os quais
opedido de restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente
depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório.
A mesma norma, em seu artigo 161-C, também continha disposições aplicáveis ao
caso de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, determinando que pedido de
ressarcimento e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da EFD-Contribuições, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório, de acordo com o período de apuração.
Ainda que não fosse assim, veja-se que a Instrução Normativa 1.717/2017, ao tratar
do Ressarcimento e da Compensação de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
determinava em seu art. 44:

Art. 44. O disposto nesta Seção aplica-se somente às hipóteses em que a legislação
autoriza a apuração de créditos do regime de incidência não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o caput poderão ser objeto de ressarcimento
ou compensação somente nos casos previstos na legislação. (Grifei)

Fica claro que as regras então vigentes não se aplicavam ao caso, observando-se
que desde o início das análises não se tratava de hipóteses autorizadas pela legislação. Ora, a
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
13
Recorrente em momento algum insurgiu-se contra a recepção dos pedidos de
ressarcimentos/declarações de compensação por ela transmitidos, ou pelo rito do processo que
ora alega.
Acertada a decisão da 9a TURMA/DRJ08, tendo-se claramente que os dispositivos
apontados pela Recorrente, enquanto vigentes, tinham destinações especifica para outro tipo de
crédito, ou seja, a aplicabilidade era focada em saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, sendo outro o
artigo que tratou do crédito da qual a Recorrente se diz detentora.
O argumento ventilado pela Recorrente que a aplicação da IN 1717/17 converge
para a natureza de matéria de ordem pública, na tentativa de que a sua inaplicabilidade ao caso
ensejaria nulidade, também não merece prosperar. Nos termos dos artigos 142 e 147 do CTN, o
lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa, vinculada e obrigatória, efetuado
com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
Portanto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

B) DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO. CONCERNENTE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE ENSEJARAM A
APLICAÇÃO DA MULTA. B.1) DA SUSPENSÃO DO FEITO.

A 9a TURMA/DRJ08 entendeu que não houve ausências de justa causa e de trânsito
em julgado administrativo, alegação que a Recorrente imputou para, na sequência, requerer a
suspensão do feito.
O fundamento utilizado pela DRJ 08 está irretocável, pois apontou corretamente a
legislação aplicável ao caso (artigo 18 da Lei no 10.833/2003), que definiu a aplicação e ocasião
cabível para a multa isolada, ou seja, em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Não há nada na lei citada que
exija trânsito em julgado administrativo, para, posteriormente, ser lançada a multa.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 145, tratou da alteração do
lançamento, prevendo apenas 03 hipóteses: a impugnação, o recurso ou pela iniciativa de ofício
da autoridade administrativa nos casos previstos em lei.
Do magistério de Regina Helena Costa, ao comentar a alterabilidade do lançamento,
colhe-se o entendimento do dispositivo: “o lançamento formaliza o crédito tributário, tornando-o
exigível e, uma vez regulamente notificado ao sujeito passivo, é eficaz. As possiblidades de
alteração desse ato, como exposto, são restritas, não fazendo sentido, portanto, falar-se em
“lançamento provisório”. (COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado em sua
moldura constitucional. 4a. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 348).
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
14
Ainda no CTN tem-se as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito,
estabelecendo hipóteses taxativas: moratória, depósito do montante integral, reclamações e os
recursos, concessão de medida liminar e o parcelamento.
Por consequência, não há que se falar em suspensão do feito.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

C) DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO
ADMINISTRATIVO E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
No tocante aos argumentos da violação ao devido processo legal, à ampla defesa,
ao contraditório administrativo e à presunção de inocência, é importante a visão do complexo
cenário em que se desenvolveu o procedimento fiscal.
Vejamos os fatos.
Consta na TABELA 01 do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS
(fl. 11-14), campo “composição do crédito transmitido”, observa-se informações sobre período,
valor e tipo de crédito, constando PIS/Pasep Não-Cumulativo e COFINS não-cumulativa totalizando
o valor do crédito em R$ 281.899.040,06. O valor do crédito foi destacado pela fiscalização (flS.
29), pois superou em nove vezes o valor da Receita Bruta auferida no período.
A fiscalização evidenciou a utilização dos créditos declarados, constando “PIS - Não
cumulativo” e “COFINS não-cumulativa”, “IPI” e um único valor de “IRRF - Rendimentos do
trabalho assalariado”, o valor do débito compensado foi de R$ 132.823.117,41.
O contribuinte sob o regime de substituição tributária não possui créditos a
descontar, bem como não possui PIS/Pasep e COFINS não-cumulativa para pagar. A Fiscalização
descreveu claramente a situação: “Não há direito ao crédito pleiteado pois o contribuinte
informou que apura as contribuições ao PIS/Pasep e COFINS pelo regime cumulativo”. Bem como:
“Não foi possível confirmar a existência do crédito, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou os arquivos da EFD-Contribuições, instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.252,
de 2012, relativos ao trimestre de apuração do crédito”.
Logo, não há o que se falar em descontos de créditos das contribuições não
cumulativas para os setores que são enquadrados no regime de substituição tributária. Ao
analisar os fatos a fiscalização deparou-se com uma série de eventos que firmaram o
convencimento de tratar-se de declaração falsa, aplicando o disposto no art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: (...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos
do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido
de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o
preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
15
IV - Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido
na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - Quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada,
no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com
dolo, fraude ou simulação; (...)

Conforme já indicado, sendo a atividade administrativa de natureza vinculada e
obrigatória, impõem-se à autoridade administrativa que efetue o lançamento de ofício nos casos,
previstos no art. 149 do CTN.
Visto de modo detalhado, descritos ao longo do procedimento fiscal, a série de
eventos e busca de informações, impõem-se reconhecer que houve o cumprimento do devido
processo legal, à ampla defesa, ao contraditório administrativo.
E como se não bastasse a série de eventos descritos, houve confissão, descritas as
fls. 34, em que a Fiscalização registrou o teor da resposta enviada pela Recorrente:

Em resposta de 13/01/2021, o contribuinte solicitou a juntada de esclarecimento
assinado pelo responsável legal e atual sócio administrador do contribuinte, ANTONIO
SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO, CPF no 576.723.934-72 de que “em análise
pormenorizada, verificou-se que o referido crédito não foi encontrado na
contabilidade da empresa. Porém, como já extrapolado o período de espontaneidade,
torne-se impossível a retificação ou o cancelamento dos citados PERDCOM

O novo administrador da Recorrente afirmou categoricamente a inexistência de
crédito na contabilidade da empresa, corroborando a construção elaborada pelos demais
elementos identificados na fiscalização. De fato, tratava-se de declarações falsas, pois sem
fundamento quanto a materialidade dos créditos.
Não há como alegar presunção de inocência.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

III – MÉRITO

D) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA. C.1) II.IV.I
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PENALIDADE E A VEDAÇÃO AO CONFISCO. C.2) II.IV.III
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
16
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE MULTA POR COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.

A Recorrente também alegou a inconstitucionalidade do percentual da multa
isolada. De fato, o STF pacificou a matéria que restou formalizada com o tema 863: “Limites da
multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação
constitucional ao efeito confiscatório”.
Foi corretamente explicitado no Acordão da A 9a TURMA/DRJ08, que a repercussão
geral apontada pela Recorrente, diz respeito à multa isolada pela não homologação de
compensação, prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 e não à multa isolada de que trata
o presente processo administrativo, fundamentada no artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003.
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

E) DA ATUAÇÃO COERCITIVA DO FISCO, DA SANÇÃO POLÍTICA E DA VIOLAÇÃO AO LIVRE
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. D.1) II.IV.VI – DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO À
LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXARADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939, TEMA 736 DAS
REPERCUSSÕES E ADI 4905.

A Recorrente alegou que a atuação a que foi submetida foi coercitiva, caracterizada
como sanção política, violando o livre exercício da atividade econômico, pois as compensações
efetuadas estão conforme o prevê a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Vejamos os fatos.
No registro no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS, fl. 32-33,
foi registrado pelo agente fiscal a inércia do Recorrente em face a diversos Termos de Intimação
enviados através do Sistema de Controle de Créditos e Compensações – SCC, anteriores ao início
de procedimentos de fiscalização, oportunidade em que fora informado sobre inconsistências
encontradas entre as informações dos pedidos de ressarcimento e as respectivas EFD-
Contribuições e INSTADO a apresentar os arquivos EFD-Contribuições (quando não encontradas),
retificar a EFD-Contribuições ou transmitir Pedido de Ressarcimento retificador no prazo de 45
dias contados da ciência das Intimações.
Foram formalizadas 10 (dez) intimações eletrônicas antes da lavratura do auto de
infração, oportunizando o Recorrente a apresentar documentações, arquivos, retificações. NÃO
HOUVE NENHUMA AÇÃO DO RECORRENTE.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
17
No entanto, ao apresentar Manifestações de Inconformidade e Recursos, a
Recorrente não conseguiu comprovar os fatos narrados, limitando-se a debates teóricos sobre
constitucionalidade de leis.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão de 20.06.2017, proferiu
o Acordão 9303005.226, 3a Turma, em que reitera que é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito tributário, que pretenda compensar:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA
PROVA. É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo,
solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo
interessado. (Grifei)

Em outra oportunidade reiterou o mesmo entendimento (Câmara Superior de
Recursos Fiscal, sessão de 10.09.2019, Acórdão 9101-004.385), em que acatou a aplicação de
multa qualificada na presença de escrituração de documentos fiscais, com evidente intuito de
fraude.

MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CUSTOS ESCRITURADOS COM BASE EM DOCUMENTOS
INIDÔNEOS. Deve ser restabelecida a aplicação de multa qualificada para os créditos
tributários decorrentes da glosa de custos apoiados em documentos fiscais inidôneos,
registrados com evidente intuito de fraude provado por meio de diligências junto aos
fornecedores e em razão da omissão do sujeito passivo em demonstrar, por qualquer
outro meio, a efetividade das aquisições. (Grifei)

Por todos os fatos registrados durante o procedimento fiscal, ficou comprovado
pela Fiscalização, que agiu consoante previsão legal, a não existência de crédito a favor da
Recorrente, apesar de diversas tentativas de obter informações condizentes ao que estava sendo
pleiteado. Não há caracterização de ação coercitiva, sequer evidências, ao contrário, houve
inúmeras tentativas de obter informações para fins de obter solução quanto ao tema. Não cabe
razão ao Recorrente neste ponto.
Quanto a indicação do Recurso Extraordinário 796.939, Tema 736 e ADI 4905, foi
corretamente explicitado no Acordão da A 9a TURMA/DRJ08, que a repercussão geral apontada
pela Recorrente, diz respeito à multa isolada pela não homologação de compensação, prevista no
§ 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 e não à multa isolada de que trata o presente processo
administrativo, fundamentada no artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
18
Veja-se a EMENTA do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte
que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. (...)
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma
ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual,
não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em
relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte
da estatalidade. (...)
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. (RE 796939,
Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)

Consultando o Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, vê-se (fl. 2-10) a
descrição dos fatos e do enquadramento legal, cuja infração correspondente é COMPENSAÇÃO
INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, com o enquadramento
no Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07 (fl. 6).
A situação é distinta daquela jugada pelo STF Recurso Extraordinário 796.939.
Assim, o Tema 736 da sistemática da repercussão geral definiu que: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
19
pecuniária”. Trata-se de “mera negativa de homologação”, o que obviamente não constitui ato
ilícito.
Neste ponto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.

F) DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA AO DISPOSTO NO ART. 18, CAPUT DA LEI
10.833/03. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA CULPABILIDADE. DA
AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA COM FULCRO
NO ART. 18, CAPUT E §2o DA LEI No 10.833/03. DAS OMISSÕES CONSTANTES NO ART. 18,
CAPUT DA LEI No 10.833/03 E SEUS REFLEXOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO.

A Recorrente alegou falta de adequação típico da fundamentação utilizada para a
infração aplicada, qual seja, art. 18 da Lei no 10.833/03, violando os princípios da legalidade e da
culpabilidade. Reclamou da ausência de idônea fundamentação quanto a multa aplicada. Por fim,
que a própria fundamentação utilizada é omissa.
Vejamos. A fundamentação legal utilizada no Auto de Infração, para o
enquadramento da multa isolada. Veja-se:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A Recorrente entendeu que a cobrança da multa isolada foi imputada
indevidamente, uma vez que solicitou apenas a compensação dos débitos próprios através dos
caminhos existente na legislação — PERCOMP e DCOMP, sendo inaplicável o art. 18 da Lei no
10.833/2003. Argumentou ser inadequada a multa qualificada pela simples conduta lícita do
contribuinte em decorrência de declarações de compensação não declaradas, dentro dos limites
do regular exercício do seu direito, quando do seu pedido de ressarcimento ou de compensação,
ainda que venha a ser indeferido administrativamente.
Esqueceu de atentar que os créditos apresentados para as compensações são
inexistentes, não foram comprovados, portanto, não previstos legalmente. Conforme descrito nos
itens anteriores, a Recorrente não comprovou sua boa-fé, ao contrário, conforme relatado pela
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
20
fiscalização, houve inúmeras irregularidades, inclusive falsidade de documentos (relativamente a
créditos de terceiros), bem como não foi apresentada decisão judicial transitada em julgado que,
eventualmente, esclarecesse a natureza do crédito que a Recorrente alegou ser detentora.
A que tudo indica e pelo que consta nos autos, foi comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, além de inequívoca comprovação do evidente
intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Foi oportunizada à Recorrente comprovar a veracidade e validade de seu direito, ao
longo do processo administrativo. Poderia ter combatido a multa qualificada, o enquadramento
legal, mas não o fez.
Em sessão de 24.10.17, O CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscal julgou
Acórdão no 9202-006.054, oportunidade em debateu a ausência de contestação à multa
qualificada:

MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA.
CONTESTAÇÃO FRÁGIL. CONTESTAÇÃO DO PRINCIPAL QUE APROVEITA AO ACESSÓRIO.
PRECLUSÃO. A contestação da qualificadora, ainda que frágil, tem de ser enfrentada pelo
Julgador, sob pena de cerceamento do direito de defesa. Ademais, quando a justificativa
para a qualificadora se confunde com a própria infração imputada, e esta é contestada,
não há que se falar em preclusão. Por outro lado, o agravamento da multa, por envolver
conduta apartada do momento e das circunstâncias de ocorrência do fato gerador,
demanda contestação específica. (Grifei)

Sobre omissões constantes no art. 18 Lei no 10.833/2003, este Colegiado não possui
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Acertada a decisão da 9a TURMA/DRJ08.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

G) DA IMPROCEDÊNCIA QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA

A decisão da 9a TURMA/DRJ08 fundamentou sua decisão pela aplicação da Súmula
CARF 172, considerando que os responsáveis Daniel Bruno Carvalho Bezerra, CPF 133.697.737-08
e João Lopes Neiva Neto, CPF 649.243.866-34, não apresentaram impugnação ao lançamento,
conforme se depreende do Termo de Revelia acostado à fl. 1946.
Assim, consta da IN RFB no1.862, de 27.12.2018, que dispõe sobre o procedimento
de imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
21

Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de infração,
com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que cada um deles
apresente impugnação.
§ 1o A impugnação a que se refere o caput poderá ter por objeto o crédito tributário e o
vínculo de responsabilidade, conforme o caso.
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.

Não houve impugnação de DANIEL BRUNO CARVALHO BEZERRA E JOÃO LOPES
NEIVA NETO, conforme atestado nos autos. Apesar da Recorrente ter contestado a
responsabilização tributária solidária atribuída a ambos em seu recurso, contudo, não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
Portanto, aplica-se ao caso o disposto no art. 344 do CPC (Lei no 13.105, de
16.03.2015): “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Reputo acertada a decisão de aplicar a Súmula CARF 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021: A pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
Entendo correta a decisão da 9a TURMA da DRJ08.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

H) INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA

De outro lado, a Recorrente também alegou que a multa isolada seria
inconstitucional.
Em relação ao lançamento de ofício da multa isolada, o Auto de Infração foi lavrado
com fundamento do artigo 18, da Lei no 10.833/2003 decorre da não-homologação da
compensação quando se comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto em não dar provimento a este pedido.

Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.816 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733927/2022-63
22
VI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2073
DF CARF MF
Original